Tribunal: TJSP
Processo: 1033299-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033299-25.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ANTONIO ALFREDO ISOLDI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), sendo
apelada PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS
E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033299-25.2019.8.26.0053 - Voto no 4074
2
Apelação no: 1033299-25.2019.8.26.0053
Apelante: Antônio Alfredo Isoldi Filho
Apelada: Prefeitura do Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 4074

Apelação.
Servidor
Público
Municipal
de
São
Paulo. Base de cálculo dos adicionais de insalubridade/
periculosidade/penosidade. Observância
do
novo
padrão de vencimentos promovido pela Lei Municipal
no 13.652/03. Cálculo que deve se dar tendo por base
o menor padrão de vencimento do Quadro Geral de
Pessoal da Prefeitura. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Antônio
Alfredo Isoldi Filho contra a r. sentença às fls. 203/205, declarada às fls.
619/621, proferida em ação condenatória de rito comum ajuizada em
face da Prefeitura do Município de São Paulo, pela qual foi julgado
improcedentes os pedidos formulados.

Inconformado, apela o autor suscitando preliminar de
cerceamento de defesa, haja vista a ausência de oitiva das
testemunhas requerida.

No mérito, afirma, em síntese: i) que exerce a função
de Analista de Saúde-Médico Nível III - ortopedia e traumatologia,
padrão ANSM 14, jornada 24h, prestando seu labor na Unidade
do Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Correa Neto - HM Prof.
Doutor ACN/Pronto Socorro, desde 23/07/1990; ii) que desde o início do
labor, o recorrente recebe o adicional de insalubridade que devido à
municipalidade não acompanhar a alterações legislativas; iii) que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033299-25.2019.8.26.0053 - Voto no 4074
3
referido adicional foi concedido em percentual máximo de 40%
(quarenta) por cento, tendo como indexador o menor valor padrão de
vencimentos do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura de São Paulo,
que
se
denominava “Nível
Operacional
1a-NO1A”; iv) que a
Lei
Municipal no 13.652/2003, estabeleceu um prazo de 90 dias para que os
servidores optassem pela carreira de Agente de Apoio, contudo, tal
opção era facultativa e não impedia o ente municipal pagar o
adicional com incidência no indexador da Lei no
13.652/2003; v) quando o ente municipal reestruturou as carreiras, com
a Lei no 15.774/2013 estabeleceu os valores mínimos da base de
cálculos em R$ 1.132,50 e R$ 1.380,00 como sendo os menores valores
de remuneração para os quadros de níveis básico e médio,
respectivamente; porém não tratou dos ocupantes de Provimento de
Cargo de Nível Superiores; vi) que o adicional de insalubridade deve ter
como indexador, menor valor previsto na Lei Municipal no 16.122/2015
que reestruturou os servidores de Níveis Superiores da Saúde.

Contrarrazões às fls. 219/228.

É o relatório.
Quanto à preliminar de cerceamento, esta não prospera.

Por aplicação do princípio do livre convencimento
motivado, o magistrado sentenciante podia ter julgado o feito
antecipadamente, sem produção de prova pretendida, porque
reputou desnecessária a dilação probatória, dado que o conjunto da
prova documental produzida nos autos bastava para o deslinde de
toda a matéria controvertida, tendo em vista a sua natureza. Não existe
amparo legal para que esse entendimento possa ser afastado, em se
considerando a clara motivação do ato judicial impugnado, de acordo
com o princípio referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033299-25.2019.8.26.0053 - Voto no 4074
4
No mérito, a respeito da matéria, o Município de São
Paulo editou a Lei no 10.827/90, dispondo sobre a concessão de
adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade aos servidores
municipais, estabelecendo que a base de cálculo estaria vinculada
ao menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da
Prefeitura, in verbis:
Art. 2o O adicional de insalubridade será calculado de acordo
com a sua classificação nos graus máximo, médio ou mínimo,
respectivamente em percentuais de 40% (quarenta por cento),
20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), do valor
correspondente ao menor padrão de vencimento do Quadro
Geral de Pessoal da Prefeitura.
Art. 3o O adicional de periculosidade será calculado no
percentual
de
50%
(cinquenta
por
cento)
do
valor
correspondente ao menor padrão de vencimento do Quadro
Geral do Pessoal da Prefeitura.
Art. 4o O adicional de penosidade será calculado no
percentual de 30% (trinta por cento) do valor correspondente
ao menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal
da Prefeitura.
Das disposições transcritas acima, infere-se que, para a
fixação da base de cálculo dos adicionais aqui tratados, era utilizado o
valor dos vencimentos do Nível Operacional, denominado NO1A,
considerando-se este o menor padrão de remuneração do Quadro
Geral de Pessoal da Prefeitura do Município de São Paulo.
Nesta medida, a Lei Municipal no 13.652/03 extinguiu o
Nível Operacional - NO1A e o substituiu pelo cargo de Nível Básico, o
qual deve ser utilizado como base de cálculo dos adicionais.

Este tem sido o entendimento proferido por este E.
Tribunal de Justiça:

SERVIDORES MUNICIPAIS São Paulo Adicional insalubridade/
periculosidade/insalubridade - Base de cálculo - Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033299-25.2019.8.26.0053 - Voto no 4074
5
Municipal 10.827/90 - Nível NO1A - Revogação - Lei
Municipal 13.652/03 - Nível B1-J40 Possibilidade: - O adicional
de insalubridade/ periculosidade/penosidade devido aos
servidores municipais deve ser calculado sobre o nível B1-
J40, pois o nível NO1A já foi revogado.” (Apelação Cível
1045468-78.2018.8.26.0053; Des. Rel.Teresa Ramos Marques;
10a Câmara de Direito Público; j. 31/03/2020)

SERVIDORES
MUNICIPAIS
São
Paulo
Adicional
de
Insalubridade Base de cálculo Revisão Competência
Interesse coletivo Vara da Fazenda Pública Possibilidade: As
demandas que envolvem fundamento de interesse da
coletividade
de
servidores
não
estão
incluídas
na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. São
Paulo Adicional de Insalubridade Base de cálculo Menor
padrão do quadro geral de pessoal da Prefeitura B1-J40
Possibilidade: A Lei Municipal 10.827/90 previu que o
adicional de insalubridade seria calculado sobre o menor
padrão do quadro geral de pessoal da Prefeitura, que, a
partir da Lei Municipal 13.652/03, deixou de ser o NO1A e
passou
a
ser
o
B1-J40.”
(Apelação
Cível
1008103-24.2017.8.26. 0053; Des. Rel. Teresa Ramos Marques;
10a Câmara de Direito Público; j. 09/12/2019)

Pontua-se que a base de cálculo pretendida pelo autor,
qual seja, “Nível Superior Médico ANSM 1 Jornada 24”, nos termos da Lei
Municipal no 16.122/2015, não corresponde ao menor padrão
de vencimento do Quadro Geral da Prefeitura, mas sim a padrão de
sua carreira, o que viola o disposto na Lei no 10.827/90, nos termos dos
artigos acima transcritos.

Desprovido
o
recurso,
os
honorários
advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados em 1% acima do valor
fixado, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso pelos advogados da parte recorrida, por força do artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033299-25.2019.8.26.0053 - Voto no 4074
6
PAOLA LORENA
Relatora